Tribunal: TJMT
Processo: 1042033-07.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042033-07.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARLINDO PORFIRIO DE CAMPOS - CPF: 229.355.251-91 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado nº

1042033-07.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Iresolve Companhia Seguritizadora de Créditos Financeiros S/A

Recorrido(s):

Arlindo Porfírio de Campos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de julho de 2021

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA NÃO ACOLHIDA. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante à vedação da decisão surpresa prevista no artigo 10 do CPC e invocada pelo Recorrente, entendo que a sua aplicação, no âmbito do procedimento afeto à competência dos Juizados Especiais, pode e deve ser ponderada à luz dos princípios da celeridade e informalidade que os balizam, de modo que, em pese não tenha sido oportunizada a parte recorrente manifestação prévia, tal questão resta superada pela interposição do presente recurso inominado, no qual manifesta sua irresignação, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. Conforme consta fundamentos da sentença:
“
Analisando detidamente os autos é possível constatar que a parte ré demonstra nos autos que o débito em questão é decorrente de cessão dos direitos creditícios junto ao Banco Itaú/Itaucard, mais precisamente originário de DÍVIDAS DO CARTÃO DE CRÉDITO (final 8701), comprovando que a cessão ocorreu na data de 16 de junho de 2017. Importa consignar que foi juntado em sua defesa o Termo de Declaração de Cessão de Direitos, comprovando a cessão dos direitos creditícios do Banco Itaú/Itaucard. Contudo, a Requerida juntou tela sistêmica do Banco Itaú com a descrição dos débitos originais e faturas, demonstrando a existência da dívida originária, firmado entre o cedente e o consumidor, com datas de vencimento entre o ano de 2013 e 2014. Embora esteja demonstrado a existência do vínculo e a legalidade da cessão de crédito, anoto por oportuno que foi colacionado aos autos notificação enviada ao Autor a respeito da cessão de crédito, nela, percebe-se claramente a data do vencimento do débito como sendo o dia 18/02/2014. Não havendo nos autos menção ou comprovação de que o débito tenha sido renegociado pelo Autor.”

3. No comprovante da negativação juntado com a inicial consta que a dívida, no valor de R$ 1.549,27, foi inscrita em 20/11/2019. Portanto, cinco anos após o seu vencimento, que se deu em 18/02/2014, o que é vedado, nos termos do art. 43, §1º e §5º do CDC e art. 206, §5º do CC.

4. Outrossim, não há como dar guarida aos argumentos do Recorrente de que houve a renegociação do débito em 2018, visto que a única prova deste fato é tela sistêmica desacompanhada de outros documentos, o que não se presta ao fim desejado.

5. A negativação do nome do consumidor por dívida prescrita configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, bastando provar esse fato, sendo desnecessário é a demonstração do dano.

6. Quantum indenizatório que não merece reparos pois de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95,
RECONHEÇO
de
OFÍCIO
a prescrição do débito no valor total de
R$ 1.549,47 (mil quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos),
decorrente
da data de

18/02/2014
e julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para
CONDENAR
a Reclamada, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021